Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-97.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a nulidade

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito, condenando a ré à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: A associação ré apela, pugnando pela improcedência da ação, alegando a ausência de ilicitude e a regularidade dos descontos realizados. Recurso da autora, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados em sentença.
III. Razões de decidir: (i) Entidade ré que não comprovou a regularidade do vínculo, deixando de produzir provas que comprovassem a autenticidade da filiação. Adesão que não ficou, portanto, demonstrada.
(ii) Dano moral configurado; descontos que muito se aproximaram dos 5% dos proventos líquidos do autor, que contra eles se insurgiu sem considerável demora, a demonstrar inequívoca necessidade e seu caráter alimentar. Situação que não ficou restrita ao dano patrimonial, havendo lesão concreta a direito da personalidade do requerente, não se aplicando, outrossim, a suspensão determinada nos autos do IRDR 2116802.76.2025. Valor reduzido para R$ 2.500,00, montante que se revela proporcional ao dano experimentado e suficiente a compensar os transtornos causados ao autor, sem representar enriquecimento sem causa, bem como para servir como fator de inibição para condutas futuras semelhantes pela ré.
IV. Dispositivo: Recurso da ré provido em parte, recurso da autora desprovido.